Tribunal: TJSP
Processo: 2140503-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Perícia contábil – Determinação de nova perícia – Erro no primeiro laudo que desconsiderou o que foi decidido nos Embargos de Declaração – Necessidade de correção – Decisão que não é ultra petita – Inteligência dos Arts. 479 e 480 do CPC – Proibição de locupletamento ilícito – Decisão mantida – Recurso improvido."